Tribunal: TJMT
Processo: 1016444-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, tendo como Agravado: NILSON FRANCISCO ALESSIO, em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1003266-49.2021.8.11.0037 (Ação Monitória no 1002684-83.2020.8.11.0037), em que o Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT REJEITOU a impugnação ao Cumprimento de Sentença.
Os Agravantes, após demonstrarem o cabimento e a tempestividade recursal, aduzem que “(...) Trata-se de cumprimento provisório de sentença, o qual foi distribuído após (i) a prolação de sentença de improcedência dos embargos à monitória; e (ii) da interposição de recurso de apelação (Doc. 7 1 - o qual detém efeito suspensivo, em regra, por previsão legal) – o que, per se, revela que o Exequente sequer possui interesse de agir”.
Frisa que “(...) o ora Exequente ajuizou ação monitória, autuada sob o no 1002684-83.2020.8.11.0037, o objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de R$ 157.560,00, com lastro em Contrato de Compra e Venda de Soja”; e que “(...) foi demonstrado em sede de embargos à monitória que o ora Exequente não cumpriu condição suspensiva ao pagamento, uma vez que foi estipulado no contrato (exigência contratual descumprida), que o Exequente deveria proceder com (i) a entrega da totalidade dos produtos, (ii) a apresentação dos relatórios de embarque, para análise e conferência, (iii) além das respectivas notas fiscais (com aceite da Indiana ou seu procurador ), para apenas depois ocorrer o respectivo pagamento”.
Defende que “(...) não há o que se falar em cumprimento (ainda que provisório) da sentença, uma vez que a interposição do recurso de apelação acarreta, de forma automática, a atribuição de efeito suspensivo, por força da regra geral contida no art. 1.012 do CPC, uma vez que a ação monitória não se enquadra nas exceções contidas no §1o do aludido artigo, tornando nulo o presente cumprimento provisório de sentença”. (ID. Num. 101498531 - Pág. 5)
Assevera que “(...) No ordenamento pátrio, tem-se no recurso com efeito devolutivo o fundamento legal para a instauração do cumprimento provisório de sentença. Portanto, a possibilidade contida no caput do art. 520 do Código de Processo Civil, prevê o cabimento do cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo”.
Destaca que o Agravado deu início ao cumprimento provisório de sentença quando ainda pende julgamento de recurso de apelação interposto pela parte Agravante, provido de manifesto efeito suspensivo, à luz do artigo 1.012, § 1o do CPC, o que obsta a execução, em face de ausência de liquidez e exigibilidade.
Requer o deferimento da medida liminar, afirmando estarem presentes os requisitos que a autorizam: “periculum in mora” e probabilidade do direito.
No mérito, pede o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Após análise em sede de cognição sumária, tem-se que o pedido de tutela de urgência recursal merece guarida, eis que, efetivamente, há possibilidade de êxito recursal, ante à existência de corrente que considera viável o efeito suspensivo contra sentença que rejeita embargos monitórios, inviabilizando o cumprimento provisório da sentença, até que seja apreciado o recurso de apelação. No caso, tem-se que tal possibilidade ganha um certo reforço em razão de discussão acerca de descumprimento contratual.
Diante disso, DEFIRO o pleito liminar, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara julgadora aprecie o mérito em sessão plenária.
Solicitem-se informações ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator